Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723869-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO, ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, RONALDO PASSOS QUEIROZ, MARLETE PEREIRA DE QUEIROZ, RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS AGRAVADO: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amarildo Domingos Cardoso e Outros em face da r. decisão (ID 37429864) que, nos autos da Ação movida por Raul Oscar Zelaya Chaves e Outros, recebeu o aditamento da petição inicial, deixando de extinguir o feito. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois o recebimento de aditamento à inicial não é decisão contemplada no rol do art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, o seguinte aresto que, mutatis mutandis, deve ser aplicado ao caso: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDE PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA O ADITAMENTO DA INICIAL E DEIXA DE EXTINGUIR O PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por meio do qual a parte agravante pretendia a reforma da decisão que concedeu o prazo de 30 (trinta) dias ao autor para realizar o aditamento da inicial, deixando de extinguir o feito prematuramente. No agravo interno alega, em síntese, ser cabível o agravo de instrumento, por entender que a hipótese se encontra prevista no art. 1.015 do CPC, já que, por via indireta, a extinção da ação ocasionaria a extinção da medida liminar deferida nos autos. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 3. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de julgar o feito extinto por não observância do prazo de aditamento da inicial, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a realização do aditamento, ato judicial não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. Portanto, considerando não ter sido demonstrado que o aditamento da inicial poderá ensejar perigo de dano iminente à agravante, tendo em vista que a ampliação da causa de pedir e do pedido em contraponto ao pedido de tutela cautelar é matéria de mérito, quando do julgamento da ação, a decisão originária relativa ao recebimento do mencionado aditamento não é recorrível, por meio de agravo de instrumento. 5. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade doagravodeinstrumento, mitigando-se a taxatividade doroldo art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 6. Recurso conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1358740, 07005329220218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator